Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-29.2020.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800079-29.2020.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: NAIZA CRISTINA PANTOJA SANTOS, JOSIANE FARIAS PEREIRA, OZEIAS CONCEICAO MONTEIRO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO SALARIAL DO PASEP. CADASTRAMENTO TARDIO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CADASTRAMENTO TEMPESTIVO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Colares contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por servidor público municipal em razão de cadastramento tardio no PASEP, reconhecendo a prescrição quanto a parte das autoras e condenando o ente municipal ao pagamento de indenização substitutiva relativa aos abonos salariais não percebidos pelo autor Ozéias Conceição Monteiro de Azevedo nos exercícios financeiros de 2016 e 2017. O agravante sustenta ausência de comprovação do cadastramento tardio e insuficiência das provas apresentadas, bem como invoca a necessidade de observância do regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para reconhecer o cadastramento tardio do servidor no PASEP e, consequentemente, o dever de indenização pelo abono salarial não recebido; (ii) estabelecer se existem fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono salarial vinculado ao PASEP constitui benefício anual destinado a servidores públicos cadastrados no programa há pelo menos cinco anos, desde que preenchidos os requisitos legais relativos à remuneração e ao tempo mínimo de atividade remunerada, nos termos da legislação de regência.

O cadastramento do servidor no PASEP constitui obrigação legal do ente público empregador, que deve promover o registro junto à instituição financeira responsável a partir do início do vínculo funcional.

A omissão do ente público em realizar o cadastramento tempestivo do servidor gera responsabilidade administrativa e enseja o dever de indenizar os valores correspondentes ao abono salarial não percebido.

A ausência de documentos comprobatórios do cadastramento regular pelo Município autoriza a presunção de omissão administrativa, especialmente quando o ente público, detentor do dever de registro e da guarda das informações funcionais, não apresenta prova capaz de demonstrar o cumprimento da obrigação legal.

Comprovado que o servidor percebia remuneração inferior a dois salários mínimos no período de referência e preenchia os demais requisitos legais, reconhece-se o direito ao recebimento do abono salarial ou à indenização substitutiva correspondente.

Aplica-se à pretensão a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de demanda contra a Fazenda Pública, alcançando apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

No caso concreto, reconhece-se a prescrição quanto ao exercício financeiro de 2015 e em relação às autoras Naiza Cristina Pantoja Santos e Josiane Farias Pereira, subsistindo o direito do autor Ozéias Conceição Monteiro de Azevedo à indenização referente aos exercícios de 2016 e 2017.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade, desde que haja enfrentamento das questões suscitadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de observância do regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública refere-se à fase de cumprimento de sentença e não interfere no reconhecimento do direito material discutido na demanda.

A mera reiteração de argumentos já apreciados na decisão agravada não constitui fundamento suficiente para a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cadastramento do servidor público no PASEP constitui obrigação do ente público empregador, cuja omissão enseja responsabilidade administrativa e o dever de indenizar o abono salarial não percebido.

A ausência de prova do cadastramento tempestivo pelo ente público autoriza o reconhecimento da omissão administrativa e a condenação ao pagamento de indenização substitutiva.

À pretensão de recebimento de valores decorrentes do abono salarial do PASEP aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

O agravo interno que apenas reproduz argumentos já analisados na decisão monocrática não autoriza a reforma do julgado quando inexistem elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 239, §3º; LC nº 8/1970; Lei nº 7.998/1990, art. 9º; Decreto nº 71.618/1972, art. 23, §2º; Decreto-Lei nº 2.052/1983, art. 5º; Decreto-Lei nº 2.303/1986, art. 31; Decreto nº 20.910/1932; CPC, arts. 927, III, 932, V, b, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, AC nº 0002869-87.2018.8.14.0082, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.07.2021; TJPA, AI nº 0000287-34.2010.8.14.0070, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022; TJPA, AC nº 0801412-57.2017.8.14.0070, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800079-29.2020.8.14.0082

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLARES

AGRAVADO:
OZÉIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO DE AZEVEDO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34134237)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32122312 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição em relação a parte das autoras e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva ao autor Ozéias Conceição Monteiro de Azevedo, relativamente aos exercícios financeiros de 2016 e 2017, na Ação de Indenização por cadastramento tardio no PASEP de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão agravada não teria apreciado adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto à inexistência de comprovação do alegado cadastramento tardio no PASEP.

Afirma que os contracheques apresentados pelos autores seriam insuficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, bem como ressalta a necessidade de observância do regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Conforme ID n. 34253283), nas quais sustenta, em síntese, que o agravo interno possui caráter meramente protelatório, por reproduzir argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

Afirma que os documentos juntados aos autos, especialmente os contracheques e o extrato do PASEP, demonstram o cadastramento tardio no programa, bem como que o Município permaneceu inerte quanto à apresentação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS dos anos de 2014 a 2017, circunstância que reforça a omissão administrativa.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição em relação a parte das autoras e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva ao autor Ozéias Conceição Monteiro de Azevedo, relativamente aos exercícios financeiros de 2016 e 2017, na Ação de Indenização por cadastramento tardio no PASEP de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32122312):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade.

Foram devidamente observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil. O recurso revela-se cabível à espécie, nos termos do artigo 1.009. O RECORRENTE ostenta legitimidade e interesse recursal, conforme dispõe o caput do artigo 996. Ademais, foram atendidos os requisitos formais constantes do artigo 1.010, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, razão pela qual se impõe o seu conhecimento.

Passo ao julgamento monocrático do apelo, com fundamento nos arts. 927, inciso III, e 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil.

Mérito

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Abono Salarial vinculado ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) constitui benefício de natureza trabalhista, destinado exclusivamente aos servidores públicos devidamente inscritos no referido programa há, no mínimo, cinco anos.

Destaco que para a obtenção do referido abono, exige-se, cumulativamente, que o servidor tenha percebido, no ano-base considerado para o pagamento, remuneração média mensal equivalente a, no máximo, dois salários-mínimos, bem como tenha exercido atividade laboral remunerada, ainda que não contínua, por, no mínimo, trinta dias dentro do respectivo ano-calendário. Trata-se, pois, de prestação pecuniária de caráter anual, vinculada a critérios objetivos de tempo de inscrição, renda auferida e tempo mínimo de efetivo labor.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP), instituído pela Lei Complementar n 08/1970, que consiste, a partir do advento da Constituição Federal de 1988, em uma contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, sendo disciplinado pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, dispositivo regulamentado pela Lei nº 7.859/1989 até o advento da recente Lei nº 13.134, de 16/06/2015 (DOU 17/06/2015), que revogou a primeira (art. 6º, II).

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 7.998/1990, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS- PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Outrossim, quanto ao aspecto relacionado ao cadastramento do servidor no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), cumpre assinalar que tal providência deveria ter sido devidamente adotada mediante requerimento formal junto ao Banco do Brasil, nos termos do §2º do artigo 23 do Decreto nº 71.618, de 08 de novembro de 1972. Referido dispositivo legal estabelece de maneira inequívoca que a iniciativa do cadastramento compete, com exclusividade, ao empregador público, o qual detém o dever jurídico de promover o registro do servidor no programa, tão logo se inicie o vínculo funcional. No caso sob exame, tal obrigação recai diretamente sobre o apelante, que figura como ente empregador e, por conseguinte, responsável pela efetivação do cadastro perante a instituição bancária responsável pela operacionalização do PASEP, conforme se depreende da literalidade do dispositivo regulamentar mencionado.

“Art. 23. O Conselho Monetário Nacional, nas instruções que baixar para administração do PASEP, incluirá as normas que entender necessárias para o cadastramento dos beneficiários, distribuição das quotas e acréscimos, saques e aplicação dos recursos.

§1º Para organização do cadastro dos beneficiários, todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta e fundações supervisionadas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ficam obrigados a prestar as necessárias informações, no decurso do primeiro trimestre de cada ano, na forma que o Banco do Brasil S.A. estabelecer.

§2º O Banco do Brasil S.A. louvar-se-á, para os efeitos de organização de cadastro, nos dados que receber dos órgãos mencionados neste artigo, não lhe cabendo responsabilidades por erros ou omissões decorrentes das informações prestadas”.

Desse modo, impende reconhecer que os prejuízos suportados pelos participantes do Programa, notadamente no tocante à não percepção tempestiva do abono salarial ou de outras vantagens correlatas, decorrem diretamente da inércia do sujeito passivo da obrigação legal de promover o cadastramento devido. Tal omissão, imputável ao empregador público, atrai sua responsabilidade direta e objetiva pelos danos ocasionados, nos exatos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.052, de 03 de agosto de 1983, com a redação conferida pelo artigo 31 do Decreto-Lei nº 2.303, de 21 de novembro de 1986. Referido dispositivo normativo atribui ao empregador a incumbência legal de realizar o cadastro dos servidores no PASEP, estabelecendo que eventuais perdas decorrentes do descumprimento desse dever jurídico recaem exclusivamente sobre aquele que deu causa à omissão, consolidando, assim, o nexo de imputação da responsabilidade administrativa.

Diante dos elementos probatórios contidos nos autos, constata-se que os apelados percebiam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos no período de referência — circunstância esta que, registre-se, não foi objeto de impugnação específica por parte do apelante —, conclui-se que restavam preenchidos os requisitos legais para a fruição do benefício em questão. Trata-se de condição objetiva de elegibilidade ao abono salarial vinculado ao PASEP, cuja verificação, diante da ausência de controvérsia quanto ao critério remuneratório, conduz ao reconhecimento do direito material ao recebimento da verba, nos termos da legislação de regência.

Outro ponto importante que deve ser ressaltado que apesar de ter tido a oportunidade o Município de Colares permaneceu silente quanto à juntada de qualquer elemento probatório capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que procedera ao cadastramento do servidor no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) no prazo e na forma estabelecidos pela legislação aplicável. Ausente a apresentação de documentos hábeis a atestar o cumprimento tempestivo dessa obrigação legal, presume-se, em desfavor do ente empregador, a omissão no dever de promover o registro adequado do servidor junto à instituição gestora do programa, configurando-se, assim, o inadimplemento de obrigação instrumental de sua exclusiva responsabilidade.

Sobre o tema, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO TARDIO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A questão em análise consiste em verificar se é devido ao apelado a prestação indenizatória pelo não pagamento do Programa de ...Ver ementa completaFormação do Patrimônio do Servidor Público ( PASEP). Instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, disciplinada pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, inicialmente regulamentada pela Lei nº 7.859/1989 até o advento da Lei nº 13.134, de 16/06/2015, que revogou a primeira (art. 6º, II). 2. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3. A ausência do cadastramento no PASEP do servidor pelo ente público requerido faz emergir o direito daquele à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um salário mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. 4. Apelo conhecido e improvido. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AC: 00028698720188140082, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade ...Ver ementa completapassiva rejeitadas. 2. O PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Município. 3. A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal. (TJ-PA 00002873420108140070, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL DO PASEP. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. DESÍDIA DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O CADASTRO DA SERVIDORA NO PASEP. INDENIZAÇÃO DEVIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prescrição quinquenal. Versando o feito sobre relação jurídica de trato sucessivo, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão condenatória, tão somente, quanto as parcelas supostamente vencidas ...Ver ementa completaantes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada; 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É o empregador, no caso concreto, o Município, o responsável pelo cadastramento no sistema do PASEP, providenciando a remessa das informações dos respectivos Beneficiários, enquanto que o Banco do Brasil é o responsável tão somente pela administração das contas cadastradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 3. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970 como uma contribuição social de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas aos seus servidores públicos, com o objetivo de financiar a Seguridade Social. O referido abono encontra previsão no art. 239, caput e § 3º da CF/88, e o dispositivo mencionado foi regulamentado pela Lei nº 7.859/1989, e posteriormente pela Lei nº 13.134/2015;

4. O art. 9 da Lei nº 7.859/1989 prevê os requisitos para o recebimento do abono anual. No caso em tela, a autora/apelada comprovou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 9º, I da Lei nº 7.859/1989, fazendo jus ao mencionado benefício referente ao ano de 2012;

5. Em relação ao requisito da necessidade do prévio cadastramento, este somente não foi preenchido por desídia do Município, pois a contagem do período para a aferição do abono tem início a partir da data de ingresso no serviço público, e é obrigação do Ente Municipal efetivar o cadastro no Fundo de Participação PIS- PASEP, de modo que se torna incontestável o dever e responsabilidade do Município de Abaetetuba para responder pelo pagamento dos valores não percebidos;

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AC: 08014125720178140070, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

Cumpre observar que, à luz do disposto no artigo 6º do Decreto nº 4.751, de 17 de junho de 2003, o exercício financeiro relativo ao Programa de Integração Social (PIS) e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) não se conforma ao ano civil tradicional, mas sim a um período específico, compreendido entre o dia 1º de julho de um determinado ano e o dia 30 de junho do ano subsequente. Tal delimitação temporal é de observância obrigatória para fins de aferição dos requisitos legais à percepção do abono salarial, servindo como marco normativo para a apuração da renda auferida, do tempo de serviço e demais critérios vinculados à elegibilidade do benefício. Trata-se, pois, de critério técnico-jurídico estabelecido pela legislação infraconstitucional para reger a operacionalização dos programas assistenciais em questão.

“Art. 6º O exercício financeiro do PIS-PASEP corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente”.

Ressalte-se, por oportuno, que embora o Decreto nº 4.751, de 17 de junho de 2003, tenha sido formalmente revogado pelo Decreto nº 9.978, de 20 de agosto de 2019, tal circunstância normativa não afasta sua aplicabilidade ao caso concreto. Isso porque, à época em que se consolidou o direito ao recebimento dos abonos pleiteados — cujos pagamentos não foram oportunamente realizados —, encontrava-se plenamente vigente o diploma revogado, o qual regia integralmente a matéria, inclusive quanto aos critérios de apuração do exercício financeiro e das condições de elegibilidade.

Assim, por força do princípio do tempus regit actum, impõe-se a aplicação da norma então em vigor ao tempo dos fatos geradores do direito postulado, não se cogitando, portanto, de incidência retroativa da nova disciplina normativa ao litígio em apreço.

Outro ponto importante que deve ser explicado nesta decisão é que a prescrição aplicável ao recebimento do abono salarial vinculado ao PASEP deve ser analisada sob a ótica do direito público subjetivo do servidor ao benefício de natureza trabalhista com características previdenciárias, embora oriundo de fundo de natureza parafiscal.

Esse prazo se fundamenta na aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública, por se tratar de verba gerida por ente público (Banco do Brasil, na qualidade de agente operador, e União, como responsável subsidiária), e de direito cujo titular é servidor público, sem vínculo celetista.

Importa destacar, ainda, que esse entendimento afasta a aplicação da prescrição trabalhista (quinquenal e bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88), porquanto o regime jurídico da relação em questão não se enquadra no campo típico das relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ademais, o marco inicial da contagem do prazo prescricional poderá variar conforme o caso concreto, notadamente quando houver alegação de ausência de informação ao servidor acerca da existência do benefício, hipótese em que a jurisprudência admite o início da contagem a partir da data em que se verifica o efetivo conhecimento do direito, em consonância com o princípio da actio nata.

Assim, em síntese técnica, o prazo prescricional aplicável é quinquenal, consoante o Decreto nº 20.910/1932, com fluência a partir da ciência do servidor sobre a disponibilidade do abono do PASEP, salvo causas suspensivas ou interruptivas devidamente comprovadas nos autos.

Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 17 de dezembro de 2020, impõe-se o reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal em relação ao direito ao recebimento do abono salarial correspondente ao exercício financeiro de 2015. Com efeito, ultrapassado o lapso temporal de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932, resta fulminada a pretensão das autoras NAIZA CRISTINA PANTOJA SANTOS e JOSIANE FARIAS PEREIRA quanto à percepção da referida verba, impondo-se o reconhecimento da extinção do direito material respectivo. Em contrapartida, no que tange ao autor OZEIAS CONCEIÇÃO MONTEIRO DE AZEVEDO, verifica-se que os exercícios financeiros de 2016 e 2017 se encontram abrangidos pelo marco prescricional, razão pela qual subsiste seu direito à indenização substitutiva dos abonos não percebidos relativamente àqueles períodos, desde que satisfeitos os demais requisitos legais exigidos para a fruição do benefício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição quanto às autoras Naiza Cristina Pantoja Santos e Josiane Farias Pereira e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva ao autor Ozéias Conceição Monteiro de Azevedo, relativamente aos exercícios financeiros de 2016 e 2017.

No mérito, verifica-se que o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada examinou de forma suficiente as questões suscitadas na apelação, concluindo pela manutenção da sentença que reconheceu o direito do autor à indenização substitutiva dos abonos do PASEP não percebidos em razão do cadastramento tardio promovido pelo ente público.

Verifica-se que o agravante apenas repete os mesmos argumentos já apresentados na apelação, especialmente quanto à alegada ausência de prova do cadastramento tardio no PASEP. Contudo, tais alegações não afastam os fundamentos da decisão monocrática.

Na decisão agravada ficou consignado que compete ao ente público empregador realizar o cadastramento do servidor no PASEP, bem como demonstrar que essa providência foi adotada de forma regular. No caso, o Município não apresentou documentos capazes de comprovar o cadastramento tempestivo, razão pela qual foi reconhecida a omissão administrativa e mantida a condenação ao pagamento da indenização substitutiva dos abonos não recebidos, observada a prescrição quinquenal.

De igual modo, a alegação relativa à necessidade de observância do regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública não possui aptidão para modificar o entendimento adotado, porquanto diz respeito à fase de cumprimento da decisão judicial, não interferindo no reconhecimento do direito material discutido na presente demanda.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32122312, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026